Tribunal: TJDFT
Processo: 0763541-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ESPERA EXCESSIVA. TUTELA RECURSAL CONCEDIDA. DIREITO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou: "PROCEDENTE EM PARTE o pedido exordial, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para determinar que o réu forneça CE - TRATAMENTO CIRÚRGICO DE ROTURA DO MENISCO COM MENISCECTOMIA PARCIAL/TOTAL à parte autora, porém, em caso de indisponibilidade, que proceda à aquisição junto à rede privada, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação.”
2. O autor requereu a fixação do prazo de 15 (quinze) dias para o Distrito Federal cumprir a ordem judicial. Sustenta que a demora pode agravar o seu quadro clínico. Requer o benefício da justiça gratuita.
3.Contrarrazões apresentadas (ID 56726975). A parte recorrida pugna pelo não provimento do recurso.
4. O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito do recorrente (ID 57586813).
5. Gratuidade de Justiça. Concedo ao autor a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua situação de hipossuficiência, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo dispensados, em face da gratuidade de justiça.
6. O direito à saúde é direito público subjetivo de todo cidadão e é dever do Estado prestá-lo a contento, em todos os níveis, protegendo e promovendo o direito à saúde de forma eficaz, organizada, planejada e eficiente para atender toda a população, tanto no âmbito preventivo como curativo.
7. No caso, a necessidade do procedimento médico prescrito foi comprovada (ID 56726749 - Pág. 2), bem como a inserção no SISREG III desde 23/08/2023, com classificação de risco AMARELO - urgência (ID 56726749, Pág. 1).
8. Em face do tempo excessivo de espera para a realização do procedimento médicos e do risco da demora, a tutela antecipatória foi concedida (ID 57117155) e ainda não cumprida pela parte recorrida.
9. Por conseguinte, confirmando a decisão antecipatória concedida, dou parcial provimento ao recurso para reconhecer o direito do autor/recorrente à assistência médica pleiteada, na forma e no prazo determinado na decisão proferida (ID 57117155). Mantidos os demais termos e fundamentos da sentença.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.